Tribunal: TJSP
Processo: 0000087-02.2012.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Ação reivindicatória. Compromisso de compra e venda firmado em favor da autora e cessão dos direitos ao réu. Contrato que foi resolvido em processo apensado, julgado em conjunto, e contra o que as partes do presente feito não recorreram. Autora e ré que foram parte naquele processo, em que determinada, ademais, a reintegração da posse em favor do alienante, contra o que também não se recorreu.

Ementa:
Ação reivindicatória. Compromisso de compra e venda firmado em favor da autora e cessão dos direitos ao réu. Contrato que foi resolvido em processo apensado, julgado em conjunto, e contra o que as partes do presente feito não recorreram. Autora e ré que foram parte naquele processo, em que determinada, ademais, a reintegração da posse em favor do alienante, contra o que também não se recorreu. Pretensão da aqui autora, promissária, de reaver o bem em face do réu, ocupante do imóvel, que de fato improcede, na medida em que extinto o contrato que a justificava. Direito do proprietário e promitente à posse do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000087-02.2012.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante ZENILDA
APARECIDA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ORLANDO NUNES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000087-02.2012.8.26.0659 -Voto no 21.725
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0000087-02.2012.8.26.0659
Comarca: Vinhedo
Apelante: ZENILDA APARECIDA DA ROCHA
Apelado: ORLANDO NUNES PEREIRA
Juiz Euzy Lopes Feijó Liberatti
Voto n. 21.725
Ação reivindicatória. Compromisso de compra e
venda firmado em favor da autora e cessão dos direitos ao
réu. Contrato que foi resolvido em processo apensado,
julgado em conjunto, e contra o que as partes do presente
feito não recorreram. Autora e ré que foram parte naquele
processo, em que determinada, ademais, a reintegração da
posse em favor do alienante, contra o que também não se
recorreu. Pretensão da aqui autora, promissária, de reaver
o bem em face do réu, ocupante do imóvel, que de fato
improcede, na medida em que extinto o contrato que a
justificava. Direito do proprietário e promitente à posse do
bem. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra
sentença
(fls.
246/249)
que
julgou
improcedente
ação
reivindicatória, condenada a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, de 10% do valor atualizado da
causa. Sustenta a vencida, em sua irresignação, ser irrelevante a forma pela
qual o réu ingressou no imóvel, dada a natureza da ação. Argumenta, de
todo modo, que restou caracterizada a invasão, bem assim a resistência do
réu em devolver o bem. Aduz, ademais, que a sentença reconheceu sua
condição de proprietária do bem. Alega que a demora em ajuizar a ação
não obsta a procedência, pois havia risco na utilização do imóvel, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000087-02.2012.8.26.0659 -Voto no 21.725
3
conta de barranco ali existente. Narra que, por diversas vezes, foi à
Prefeitura Municipal para tentar regularizar o imóvel, conforme se colhe
do depoimento da informante. Nega ter autorizado o réu a realizar
benfeitorias. Requer, por tudo isso, seja julgada procedente a ação,
garantida a retomada da posse do imóvel.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 267/269).
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Tem-se ação reivindicatória ajuizada pela
autora Zenilda, promissária compradora de imóvel destinado à habitação
popular, em face do réu Orlando, dito invasor. Argumenta a autora que
jamais concordou que o réu ali residisse, bem assim que, por ser
proprietária do bem, tem o direito de reavê-lo.
Sucede que, ainda na origem, ao feito
presente foi apensado o Processo n. 0006276-59.2013.8.26.0659, frise-se,
ação de resolução contratual, cumulada com reintegração na posse, movida
pelo Município de Louveira em face da autora, de seu ex-marido, na
condição de promissários compradores, e do réu, ocupante do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000087-02.2012.8.26.0659 -Voto no 21.725
4
Ambos os feitos foram sentenciados na
mesma ocasião. A ação de resolução do contrato firmado em favor da aqui
autora, veja-se, foi julgada procedente, assim dissolvendo o ajuste e
reconhecendo ao Município o direito de retomada da posse do bem (fls.
263/268 e 306/307 do apenso).
E nos autos em apenso não houve recurso
das partes do presente feito (isto é, a promissária e o ocupante), tendo sido
interposto apelo apenas pelo promissário e ex-marido da aqui autora e
apenas discutindo sua legitimidade e os ônus da sucumbência.
É dizer então que a dissolução do contrato
em que a autora apoia aqui a sua pretensão já transitou, tanto quanto
igualmente ausente recurso do ocupante, aqui réu a deliberação de
retomada do bem pela promitente e proprietária, portanto reconhecido seu
direito à posse, não da apelante.
Insita-se, o contrato que justifica a
pretensão da autora, neste feito, promissária que quer reaver o bem, não
mais subsiste, autorizado o Município a retomar a posse do bem, ocupado
pelo aqui réu. Ademais, o próprio réu remeteu, nas contrarrazões ao
presente apelo, ao deslinde dado ao processo em apenso, em que
reconhecido o direito à posse da Municipalidade alienante.
Não se ignoram as alegações da autora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000087-02.2012.8.26.0659 -Voto no 21.725
5
que o réu invadiu o imóvel, bem assim de que não o ocupou porque, na
verdade, pendiam obras da Prefeitura para regularização. Ocorre que nada
disso pode autorizar a retomada de imóvel pela apelante se, afinal, o título
que embasava sua pretensão o compromisso de compra e venda foi
extinto. Veja-se, seria autorizar à autora que retomasse o que não mais lhe
pertence (ou bem sobre o qual não tem mais direitos aquisitivos), e de
modo a lhe garantir posse que, por sentença transitada, diante de si
proferida, se deferiu à promitente vendedora.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto, majorados os honorários a 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, par. 11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator